Tribunal: TJDFT
Processo: 0737594-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737594-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA AGRAVADO: VIP ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, RODRIGO FELIX DE OLIVEIRA DESPACHO Conforme previsto no artigo 1007, caput e parágrafos 4o e 5o, do Código de Processo Civil: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Compulsando os autos digitais, verifica-se que o presente recurso foi interposto em 6.9.2024, às 23:49 h, com a juntada de petição e documentos, sendo a guia de custas juntada às 23:59 h, mas sem o comprovante de recolhimento, o qual somente foi realizado na forma simples no dia 7.9.24, mas com consideração no dia 9.9.24, por se tratar de pagamento realizado no final de semana e feriado. Tendo em vista que não constou o comprovante de recolhimento do respectivo preparo, no exato dia da interposição do recurso, intime-se a parte agravante para que comprove, no prazo de 5 dias, o recolhimento tempestivo das custas recursais ou realize o seu recolhimento em dobro,conforme previsto no dispositivo legal acima transcrito, sob pena de deserção. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator